Tribunal: TJDFT
Processo: 0731257-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Impugnação em cumprimento de sentença. Ilegitimidade passiva. Desconsideração da personalidade jurídica. Preclusão. Alegação de nulidade do acórdão anterior. Via inadequada. Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu impugnação em cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. Matérias alegadas já decididas em agravo de instrumento anterior, ou em decisão pretérita preclusa.
III. Razões de decidir
3. Decididas as questões referentes à alegada ilegitimidade passiva, à ausência do preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica em agravo de instrumento anterior transitado em julgado, segue-se a impossibilidade de reapreciação dos referidos temas, cobertos pela preclusão.
4. A alegação de nulidade do v. acórdão proferido no AGI 0716640-65.2023.8.07.0000, não é o agravo de instrumento a via adequada para abordar a matéria, que deveria ter sido arguida pela via recursal própria junto a instâncias superiores.
5. Com relação à possível existência de novação de dívida, outra das alegações sustentadas no recurso, o tema foi apreciado pelo MM Juiz, em decisão pretérita datada de 08/05/2024, portanto, também preclusa.
IV. Dispositivo
6. Recurso principal desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.